Tribunal: TJDFT
Processo: 0701271-50.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701271-50.2018.8.07.0018 RECORRENTE: NADIR DO CARMO CRUZ LOPES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA – GATA. PRELIMINAR. SUSPENSÃO. RE 905357. REJEIÇÃO. REDUÇÃO DE PERCENTUAL DA GRATIFICAÇÃO. AUMENTO GRADATIVO DO VENCIMENTO BÁSICO. LEI DISTRITAL N.o 5.008/2012. READEQUAÇÃO DE REMUNERAÇÃO À JORNADA DE TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE. Por tratarem de assuntos diversos, a discussão acerca da possibilidade de incorporação de gratificação aos vencimentos de servidor público não está abrangida pela ordem de suspensão determinada pelo c. STF nos autos do RE 905357/RR, no qual se questiona o direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos. Consoante evolução legislativa (Lei no 3.320/2004, Lei no 4.013/2007, Lei no 4.440/2009 e Lei no 5.008/2012), em 2009 se iniciou processo de incorporação gradual da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa – GATA ao vencimento básico dos servidores, por meio da redução do percentual da gratificação e aumento do vencimento básico. Nos termos da Lei Distrital no 5.008/2012, essa incorporação teve o seu fim previsto em 1o/10/2015, momento em que ocorreu a incorporação completa da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa – GATA ao vencimento básico. Nos casos em que não tenham sido implementados, no vencimento básico, os valores relativos à gratificação, o servidor faz jus ao recebimento dos reajustes devidos, bem assim, às diferenças remuneratórias decorrentes dessa incorporação. Os valores remuneratórios definidos na tabela anexa à Lei Distrital no 5.008/2012 fixam o mesmo valor da hora trabalhada, não havendo qualquer disparidade ou quebra da isonomia para as diversas jornadas de trabalho. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, alega que o acórdão impugnado violou os artigos 2o, 5o, inciso II, e 37, caput, todos da Constituição Federal, ao argumento de ofensa aos princípios da Tripartição de Poderes, da Legalidade e aos inerentes à Administração Pública, asseverando, em síntese, que faria jus à incorporação da gratificação – GATA, em seus vencimentos, sob pena de pôr fim à segurança jurídica do servidor público. Articula ter havido descumprimento de Leis Distritais. Pleiteia que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado LEONARDO FARIAS DAS CHAGAS, OAB/DF 24.885. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. O recurso extraordinário não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 2o, 5o, inciso II, e 37, caput, todos da CF, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral. Isso porque a turma julgadora decidiu a controvérsia com base na interpretação de leis locais distritais, o que inviabiliza a análise do apelo extremo, a teor do óbice do enunciado 280 da Súmula do STF. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do causídico LEONARDO FARIAS DAS CHAGAS, OAB/DF 24.885. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027